Tribunal: TJMT
Processo: 1010345-67.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010345-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME - CNPJ: 01.328.244/0001-60 (APELANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS HIPOLITO MENDONCA - CPF: 885.637.077-87 (APELADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), MARCELO HIPOLITO MENDONCA - CPF: 885.637.237-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:

AGROPECU
Á
RIA RIO BRAVO LTDA
–
ME

APELADOS
:
ANTONIO CARLOS HIPOLITO MENDON
Ç
A

MARCELO HIPOLITO MENDONÇA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDI
DO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA.

ARRENDAMENTO RURAL
DE PASTAGEM
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

DISTRATO
COM ASSINATURA APENAS DOS ARRENDATÁRIOS
. TROCA DE E-MAILS E
CONFISSÃO DA PRÓPRIA REQUERIDA QUANTO À NOVA DATA ESTIPULADA PARA O TERMO FINAL DO CONTRATO
.
BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.

MANIFESTAÇÃO TÁCITA
,
COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
E CONFISSÃO
.
PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO FINAL DO CONTRATO QUE VINCULA O PROPONENTE.
AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO UNILATERAL DOS ARRENDATÁRIOS.

NÃO APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. MULTA
CONTRATUAL
VINCULADA
APENAS
À RE
S
CISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CIRCUNSTÂNCIA DISTINTA QUE DENOTA ATRASO DE 40 DIAS PARA A SAÍDA DO GADO APÓS O
NOVO
TERMO FINAL DO CONTRATO.
RECONVENÇÃO QUE NÃO POSTULOU PELO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS, MA
S
APENAS A CLÁUSULA PENAL.

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS PELOS ARRENDATÁRIOS À PROPRIEDADE.
ALEGADAS
DESPESAS COM
CONSERTO
DE CURRAL
,
REFORMA E PINTURA DAS CASAS
. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS.

MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
RETENÇÃO INDEVIDA DA CAUÇÃO E DO VALOR DE EMPRÉSTIMO
PELOS ARRENDANTES
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS ARRENDANTES EM RESTITUIR A CAUÇÃO E O EMPRÉSTIMO.

DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição da caução e de valor adiantado/emprestado, e julgou improcedente a reconvenção em que se postulava cláusula penal e indenização por supostos danos à propriedade
rural arrendada
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a existência de dialeticidade recursal
questionada em preliminar
; (
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para reconhecer ajuste extintivo/modificativo do termo final
do contrato
e afastar a tese de “distrato apócrifo”; (
iii
) definir a incidência
ou não
da cláusula penal prevista para “arrependimento” e a subsistência dos
demais
pedidos reconvencionais; e (
iv
) examinar a restituição da caução e do valor de contribuição/empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos do
decisum
, revelando interesse e utilidade na reforma, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. O CPC adota a persuasão racional, impondo ao julgador apreciar o acervo probatório (CPC, art. 371) e permitindo a determinação de provas necessárias (CPC, art. 370), não se extraindo, da ausência
dos autores
à audiência, improcedência “automática” nem desconsideração da prova documental já produzida.

5. A inexistência
, na contestação,
de impugnação específica acerca da autenticidade/inteireza dos e-mails e do conteúdo certificado,

(CPC,
arts
. 411, III e 422), autoriza a valoração do material em conjunto com os demais elementos, afastando a alegada insuficiência probatória como óbice absoluto ao reconhecimento do ajuste.

6. No plano do direito material, a conclusão se assenta na boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório, reputando inadmissível que a parte, após engendrar conduta apta a gerar confiança legítima, adote postura posterior incompatível, notadamente diante de confissão
,
na
própria
contestação
,
quanto ao novo marco de encerramento e da dinâmica de proposta/aceite, somadas aos e-mails que encaminham a minuta e à devolução assinada
pelos arrendatários
.

7. A
tese defensiva encontra óbice na coerência comportamental imposta pela boa-fé objetiva: caracterizada conduta inicial, pelas conversas por e-mails, aptas a gerar confiança legítima, seguido de comportamento contraditório com potencial de dano, incide a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, tornando inadmissível a postura posterior incompatível com a conduta precedente (CC,
arts
.
113
e 422).

8
. A cláusula penal prevista para hipótese específica de “arrependimento” (rescisão antecipada) não se aplica quando o quadro fático-jurídico delineado aponta
não a rescisão antecipada unilateral, mas o
atraso
dos arrendatários
na saída do gado após o
novo
termo final ajustado, sobretudo quando a reconvenção não se dirige à cobrança de aluguéis atrasados, mas apenas à multa por resilição.

9
. Mantém-se a improcedência do pedido reconvencional de perdas e danos (conserto de curral, reforma e pintura), porque dano material exige demonstração concreta do prejuízo e de sua extensão (CC,
arts
. 186 e 927), não bastando alegações genéricas sem suporte probatório mínimo, ônus que incumbia à reconvinte.

10
.
Ademais, r
econhecida a ausência de base jurídica para retenção
de
valores
(caução e empréstimo) pela arrendante
, sob pena
de
enriquecimento
sem causa
(CC, art. 884)
, impõe-se a restituição da caução e do valor adiantado/emprestado
pelos arrendatários
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Não há violação à dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos determinantes da sentença (CPC, art. 1.010, II e III).
”

“
O conjunto probatório (inclusive e-mails e confissão
em contestação
) pode evidenciar proposta
contratual
e aceitação e manifestação inequívoca de vontade, vinculando o proponente (CC, art. 427), sendo inadmissível comportamento contraditório à luz da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).
”

“
Em contratos de arrendamento rural, c
láusula penal ajustada
especificamente
para
a
hipótese de arrependimento
mediante
rescisão
unilateral
não se aplica
, automaticamente,

à
situação descrita como atraso na desocupação
após o termo final do contrato”
.

“
A indenização por p
erdas e danos materiais exige prova concreta do prejuízo (CC,
arts
. 186 e 927), não se admitindo condenação fundada em alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 369, 370, 371, 411, III, 422, 344 e 345; CC,
arts
.
113,
187, 422, 427, 472, 884, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023
;
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1809319 RJ 2020/0336835-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/08/2023
;
STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 5/10/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
cível,
interposto por
AGROPECU
Á
RIA RIO BRAVO LTDA - ME
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
que
, nos autos da
Ação
de Cobrança com Pedido de
Indenização por Danos Morais e
Tutela Provisória
movida

por

ANTONIO CARLOS HIPOLITO MENDONÇA
e
MARCELO HIPOLITO MENDONÇA
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial e improcedentes os pedidos da reconvenção, c
onforme cita-se:

[...]

Trata-se de
ação de cobrança, com pedido de tutela provisória
, ajuizada porANTONIO CARLOS HIPOLITO MENDONÇA
e
MARCELO HIPOLITO MENDONÇA,
em desfavor de
AGROPECUÁRIA RIO BRAVO,
na qual
alegam que celebraram contrato de arrendamento da Fazenda Rio Bravo em 01/10/2018, com prazo de dois anos, para criação de 1.200 cabeças de gado vacum fêmea, mediante remuneração de R$ 25,00 por animal, tendo depositado a título de caução R$ 120.000,00. Narram que em
setembro de 2019 a fazenda foi atingida por incêndio que destruiu 60% da área de pastagens, ocasião em que emprestaram à requerida R$ 50.000,00 para custear reparos emergenciais. Afirmam que, posteriormente, a ré propôs aditivo com aumento substancial de gado e elevação da remuneração para R$ 30,00 por animal, o que seria inviável pela perda da área de pastagem.

Alegam que as partes celebraram distrato em dezembro de 2019, antecipando o término para 31/05/2020, com previsão de devolução da caução e do empréstimo. Que em razão da pandemia de COVID-19, houve prorrogação consensual para 30/06/2020, tendo os autores pago antecipadamente o mês de junho e recebido recibo de quitação. Afirmam que o gado foi retirado no dia 04/07/2020, com atraso de apenas 4 dias. Apontam que a requerida se recusa a devolver os valores, alegando inadimplemento absoluto e pretendendo aplicar multa de R$ 147.545,00. Sustentam aplicação da teoria do adimplemento substancial e violação da boa-fé objetiva.

Requerem a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida promova o depósito em juízo dos valores de R$ 170.000,00, referentes à caução e ao empréstimo. No mérito, pedem a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 para cada autor
.

Foi proferida decisão interlocutória, id. 52417270, indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Em sede de contestação
, id. 71730463, a requerida alega que as partes firmaram contrato de locação de pastagens com vigência de 10/10/2018 a 10/10/2020, estabelecendo o piso mínimo de apascentamento de 1.200 unidades animal, com previsão de multa em caso de arrependimento.
Sustenta que os autores desocuparam o imóvel em 15/07/2020, 90 dias antes do termo final do contrato, sem pagar os aluguéis do período, e que não houve assinatura de nenhum distrato por parte da requerida, tratando-se de documento apócrifo. Argumenta que as alegações dos autores sobre o desacordo comercial não possuem comprovação, e que a utilização da pandemia de COVID-19 como justificativa para o descumprimento contratual não merece prosperar, pois o contrato se estenderia até 10/10/2020.

Apresenta reconvenção, requerendo a condenação dos autores ao pagamento de R$ 147.545,00, referentes a três meses de aluguéis (R$ 127.950,00), multa de 10% sobre os aluguéis a vencer (R$ 12.795,00) e importância referente a consertos de curral, tronco, reforma e pintura das casas (R$ 6.800,00).

Réplica à contestação e contestação à reconvenção em id. 95132959.

Instadas a especificar as provas que pretendem produzir, as partes se manifestaram por meio dos documentos de ids. 162962978 e 163139853.

Foi proferida decisão de saneamento, id. 186610921, que distribuiu o ônus da prova, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e indeferiu o pedido de prova pericial
.

Aberta a audiência designada, foi declarada preclusa a produção de prova oral postulada pela parte autora, em razão da ausência do patrono da requerente
, id. 193910872.

É o relatório.

Decido.

O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2025 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo.

Trata-se de ação de cobrança em que os autores buscam a devolução de valores referentes à caução (R$ 120.000,00) e empréstimo (R$ 50.000,00) decorrentes de contrato de arrendamento, além de
indenização por danos morais. A requerida, por sua vez, apresenta reconvenção pleiteando o pagamento de multa contratual e valores por suposto inadimplemento.

A controvérsia central reside na existência ou não de distrato entre as partes e na natureza do valor de R$ 50.000,00 transferido pelos autores à requerida
.

Pois bem.
Quanto à existência do distrato, verifica-se que os autores trouxeram aos autos documentos (com ata notarial) que comprovam a troca de e-mails entre as partes, com minuta de distrato encaminhada pelo representante da requerida, Sr. Sergio Donizeti Nunes, em 03/12/2019, bem como a resposta dos autores em 05/12/2019, com o envio do documento assinado e com firma reconhecida.

A requerida, por sua vez, limita-se a alegar que não assinou o distrato, tratando-se de documento apócrifo, sem, contudo, impugnar especificamente a autenticidade dos e-mails ou negar que seu representante tenha encaminhado a minuta do distrato aos autores
.

Nesse contexto, embora não haja assinatura da requerida no documento de distrato, os elementos dos autos demonstram que houve
concordância tácita
com seus termos, especialmente porque:
a minuta foi encaminhada pelo próprio representante da requerida; os autores assinaram o documento e reconheceram firma; a requerida recebeu o documento assinado e não manifestou discordância; houve comportamento concludente da requerida ao aceitar o pagamento referente ao mês de junho de 2020, emitindo recibo, o que é compatível com a prorrogação do prazo de desocupação previsto inicialmente no distrato (31/05/2020).

O contexto geral demonstra aceitação tácita dos termos do distrato.
Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que a manifestação de vontade pode ser expressa ou tácita, esta última configurada pelo comportamento concludente da parte.
Aliás, nem só tácita, mas uma confirmação dos termos que a própria requerida propôs
.

Ademais, a requerida, em sua contestação (id. 71730463), reconhece que “as partes haviam se comprometido a antecipar o vencimento, desde que o imóvel fosse totalmente desocupado, impreterivelmente, até o dia 31 de maio de 2020”, o que corrobora a existência de acordo para antecipação do término do contrato, ainda que discorde quanto ao cumprimento das condições
.

Quanto ao valor de R$ 50.000,00, os documentos acostados aos autos, especialmente o aditivo contratual, apresentado mediante ata notarial (id. 56521781), comprovam que se tratava de empréstimo para fazer frente aos danos causados por incêndio na propriedade, expressamente mencionando
:

“Na cláusula segunda – PREÇO, por conta do IMPREVISTO e estado de URGÊNCIA que se depararam no mês de setembro do corrente com grande elevação de incêndio que atingiu 60 SESSENTA POR CENTO DA PROPRIEDADE e das pastagens, as partes LOCADORA e LOCATÁRIOS acordaram na antecipação de R$ 50.000,00 cinquenta mil reais à LOCADORA para fazer frente aos tratos pelos danos suportados.”

Embora o aditivo mencione que os valores seriam abatidos a partir de dezembro de 2019, no montante que excedesse 1.600 cabeças de apascentamento, tal condição não se implementou em razão do distrato celebrado posteriormente (também apresentado mediante ata notarial), que previu expressamente a devolução tanto da caução quanto do valor emprestado, assim trazendo em sua cláusula terceira:

“3) Considerando que os locatários prestaram caução no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
como adiantamento por conta do aumento de uso e cabeças
animais,
tais valores serão devolvidos no prazo de 30 dias após a resolução do contrato.
”

No que tange à alegação da requerida de que houve inadimplemento contratual pelos autores, que teriam desocupado o imóvel apenas em 15/07/2020, verifica-se que os documentos juntados pelos autores, especialmente a transcrição de áudio de WhatsApp (ata notarial de id. 51854584) corroboram a tese de que a retirada substancial do gado ocorreu no dia 02/07/2020, o que não foi sob nenhum aspecto efetivamente refutado pela parte requerida.

Tal atraso, considerando o contexto da pandemia de COVID-19 e as dificuldades logísticas dela decorrentes, bem como a magnitude da operação de retirada de elevada quantidade de cabeças de gado, não configura situação apta a ensejar a aplicação de multa contratual, especialmente à luz da teoria do adimplemento substancial, consolidada na jurisprudência pátria
.

Quanto aos danos morais pleiteados pelos autores, estes não restaram configurados
. Embora a retenção indevida dos valores pela requerida tenha causado transtornos aos autores, trata-se de situação que se resolve no campo patrimonial, mediante a devolução dos valores retidos, não havendo comprovação de ofensa a direitos da personalidade que justifique a indenização por danos morais.

A mera discussão sobre a interpretação de cláusulas contratuais e a retenção de valores, ainda que indevida, insere-se no âmbito do mero aborrecimento ou dissabor, não configurando dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto à reconvenção apresentada pela requerida, esta não merece acolhimento
.

A requerida pleiteia o pagamento de multa contratual e valores por suposto inadimplemento, sob o argumento de que os autores teriam descumprido o contrato ao desocupar o imóvel antes do término previsto (10/10/2020). Contudo, conforme já fundamentado, restou demonstrada a existência de distrato entre as partes, que antecipou o término da relação contratual para 31/05/2020, posteriormente prorrogado para 30/06/2020
. Assim, não há que se falar em aplicação de multa por rescisão antecipada, uma vez que a desocupação ocorreu em conformidade com o acordado entre as partes, com pequeno atraso justificável pelas circunstâncias excepcionais da pandemia.

Quanto aos alegados danos ao imóvel (consertos de curral, tronco, reforma e pintura das casas), a requerida não produziu qualquer prova
que demonstrasse a existência e extensão desses danos, limitando-se a alegá-los genericamente, sem apresentar orçamentos, fotografias ou qualquer outro elemento que pudesse comprovar sua ocorrência, o que impede o acolhimento desse pedido.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
condenara requerida a devolver aos autores os valores de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), referente à caução
, e R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), referente ao empréstimo,
totalizando R$ 170.000,00
(cento e setenta mil reais),sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data em que deveriam ter sido devolvidos (04/07/2020).

Considerando a sucumbência recíproca na lide principal, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados em sede de reconvenção.

Condeno a reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]
[grifos nossos
e do original
]

Em suas razões recursais (ID
.

330600427
)
,
o apelante sus
cita
as seguintes
teses
:

Ônus dos autores em comprovar veracidade de documento particular apócrifo, insuficiência probatória dos
prints
e atas notariais e inexistência de aceite tácito do distrato

Determinações da sentença para restituição de valores
e
reconvenção

Os apelados
, por sua vez, apresentaram
contrarrazões (ID.
330600431
) nas quais
suscita a seguinte preliminar:

Não conhecimento parcial por violação à dialeticidade

No mérito, os recorridos
rebatem
as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-43954240)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
334399855
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

AGROPECU
Á
RIA RIO BRAVO LTDA
–
ME

APELADOS
:
ANTONIO CARLOS HIPOLITO MENDON
Ç
A

MARCELO HIPOLITO MENDON
Ç
A

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Provisória movida
pelos ora apelados
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e improcedentes os pedidos da reconvenção
.

Em síntese, o Juízo
a quo
, n
o
tocante ao distrato, entendeu que os autores comprovaram, por meio de documentos e ata notarial, a troca de e-mails contendo minuta encaminhada pelo representante da requerida em 03/12/2019 e a devolutiva dos autores em 05/12/2019, com o instrumento assinado e com firma reconhecida.

Assinalou que a requerida
se limitou
a afirmar ausência de assinatura e “
apocrifia
”, sem impugnar especificamente a autenticidade dos e-mails ou negar o envio da minuta por seu
próprio
representante.

Desse modo, embora ausente assinatura da requerida no distrato, concluiu haver concordância tácita
da apelante
, extraída do comportamento concludente, notadamente: envio da minuta por seu representante, assinatura dos autores com firma reconhecida, recebimento do documento sem manifestação de discordância e, ainda, aceitação do pagamento de junho/2020, com emissão de recibo, conduta compatível com a prorrogação do prazo inicialmente previsto no distrato.

Acrescentou que a própria contestação reconheceria compromisso das partes de antecipar o vencimento, desde que desocupado o imóvel até 31/05/2020, reforçando a existência do ajuste.

Quanto ao montante de R$ 50.000,00, assentou que o aditivo contratual, apresentado por ata notarial, demonstraria tratar-se de antecipação/empréstimo para fazer frente a danos decorrentes de incêndio na propriedade.

Consignou, ainda, que eventual previsão de abatimento não se implementou em razão do distrato posterior, o qual previu expressamente a devolução da caução e do valor, no prazo de 30 dias após a resolução do contrato.

No que se refere ao alegado inadimplemento dos autores, reputou demonstrado, a partir dos documentos colacionados, que a retirada substancial do gado ocorreu em 02/07/2020, e que eventual atraso, consideradas as dificuldades logísticas do período pandêmico, não seria apto a ensejar multa, aplicando a teoria do adimplemento substancial.

Rejeitou o pedido de danos morais, por entender ausente comprovação de ofensa a direitos da personalidade, tratando-se de controvérsia resolvida no plano patrimonial.

Por fim, julgou improcedente a reconvenção, ao fundamento de que, reconhecido o distrato (com prorrogação do termo final para 30/06/2020) e verificado apenas pequeno atraso justificável, não se configura hipótese de multa por rescisão antecipada; e, quanto aos danos materiais alegados (curral, tronco, reforma e pintura), reputou inexistente prova mínima de sua ocorrên
cia e extensão.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pelos apelados.

1.
Não conhecimento parcial por violação à dialeticidade

Os apelados
requerem
o
não conhecimento parcial do recurso, nos capítulos em que a apelante não impugna especificamente os fundamentos determinantes (“
ratio

decidendi
”) da sentença.

No que tange ao distrato e às atas notariais,
aduzem que a apelação não enfrenta a motivação da sentença, no sentido que o distrato foi comprovado por ata notarial, e-mails e ausência de impugnação específica.

Sustentam que,
na contestação, a ré
, ora apelante,
teria feito apenas questionamento genérico (“qual a garantia...”), sem descrever vício, sem impugnar conteúdo específico, sem indicar adulteração, sem fundamento jurídico e sem requerer incidente/prova apta.

Argumentam que
apelação não enfrenta o conjunto de circunstâncias fáticas valorizadas pelo juízo (conduta concludente),
tais
como:

confecção e envio da minuta pela própria ré;

assinatura do distrato pelos autores com firma reconhecida e envio de volta;

silêncio da ré após recebimento;

recebimento do pagamento de junho/2020 e emissão de recibo;

silêncio durante a retirada do gado;
e

“confissão”
,
na contestação
,
de autorização prévia para retirada antes do prazo.

No que tange
ao empréstimo de R$ 50.000,00, aduzem que
a apelante não enfrenta fundamentos sentenciais ligados à boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa, nem indica cláusula contratual que autorize “amortização/compensação”; assim, pedem não conhecimento do capítulo por dialeticidade.

Pois bem
.
A preliminar não comporta acolhimento.

Compulsando as razões recursais, verifica-se que a apelante
,
ainda que sob interpretação diversa da adotada pelo Juízo a quo e pelos apelados
,
impugna os fundamentos determinantes da sentença, notadamente ao sustentar: (i) a imprestabilidade dos documentos utilizados para reconhecer o distrato (e-mails/ata notarial/prints), por suposta
apocrifia
e impugnação (
arts
. 428 e 429 do CPC); (
ii
) a inexistência de aceitação tácita do distrato, afirmando que o recebimento do valor de junho/2020 decorreria do contrato originário; (
iii
) a necessidade de observância do art. 472 do CC; (
iv
) a indevida condenação de restituição dos valores; e (v) a reforma do capítulo da reconvenção.

Assim,

não há ausência de dialeticidade
quando as razões recursais
impugnam os fundamentos
da sentença recorrida, como exige
o art. 1.010, II e III,
do Código de Processo Civil.

A corroborar o entendimento, cit
a
-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da
Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a
preliminar deve ser
rejeitada
.

É o voto preliminar.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito sustentadas pela apelante.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Ônus dos autores em comprovar veracidade de documento particular apócrifo
,
insuficiência probatória dos
prints
e
ata notarial

e
inexistência de aceite tácito do distrato

A apelante sustenta
que as partes firmaram o
contrato de arrendamento rural (arrendamento de pastagens), datado de 01/10/2018, com prazo de 2 anos,
para encerrar
em 02/10/2020.

Porém, assevera que
os arrendatários/apelados abandonaram o imóvel antes do termo final, indicando
a
data de 15/07/2020 como
saída
antecipad
a
.

Aduz
que a arrendante/apelante notificou os arrendatários
/apelados
e os constituiu em mora por infração contratual.

Relata que os apelados ajuizaram
a
ação alegando que teriam ajustado um
aditivo
contratual
, porém,
sem assinatura
da apelante
,
para desfazimento do pacto (distrato), e pedindo

a
devolução integral da caução (R$ 120.000,00
) e o
pagamento/devolução de R$ 50.000,00 que afirmam ter “emprestado” à apelante.

Assevera
que, na origem, houve impugnação dos documentos da inicial com base nos
arts
. 428 e 429 do CPC.

Ressalta que, após o Juízo
a quo
ter deferido a prova oral quanto à controvérsia a respeito da existência ou não do distrato,
os autores, ora apelados, faltaram à audiência de instrução.

Alegam que
a ausência dos autores/apelados na instrução não pode ser tratada apenas como preclusão, devendo resultar em fracasso do ônus probatório e inviabilizar o acolhimento das alegações deles.

Enfatiza
que a decisão saneadora t
eria sido clar
a
em exigir prova oral para o distrato, especialmente porque os documentos foram impugnados.

Assim, sustenta que, s
e os autores faltaram à audiência, não se desincumbiram do
ônus do
art. 373, I, do CPC (provar fato constitutivo).

Assevera que a
sentença, embora reconheça a preclusão, teria valorizado “documentos” (e-mails/ata notarial/minuta de distrato sem assinatura) que, para a apelante, contraria a regra do
s

art
s
. 428
e 429
do CPC

(impugnação específica e consequência probatória),
argumentando que
documento unilateral e impugnado não sustenta condenação sem comprovação de autenticidade.

Argumenta que
prints
e ata notarial
juntada
não têm força probatória plena para substituir instrumento contratual assinado nem para comprovar distrato, sobretudo quando houve impugnação e inexistiu perícia/validação.

Invoca o art. 411, III, do CPC, sustentando que documento é “autêntico” quando não houver impugnação — e afirma que impugnou expressamente a autenticidade/validade
.

Outrossim, sustenta que
os documentos que lastreiam a versão dos autores (minuta/termo sem assinatura, comunicações etc.), por terem sido impugnados e por não terem sido confirmados em instrução, seriam apócrifos e, portanto, inválidos/inexistentes no plano jurídico para gerar obrigação contra a apelante.

Sustenta que a ata notarial apenas atesta a existência de um conteúdo em certo meio/data, mas não presume veracidade, nem autoria, nem contexto.

Aduz que
o “distrato” pretendido pelos autores
/apelados
, por não estar assinado e por destoar da formalidade do contrato original, seria ato jurídico inexistente; e o desfazimento deveria obedecer à mesma forma do contrato (“paralelismo das formas”), conforme art. 472 do CC.

Sustenta que o contrato original foi formal, por escrito, assinado, com testemunhas e firma reconhecida, envolvendo uso/posse de propriedade rural, com exigências do Estatuto da Terra (mencionado na peça).

Assevera que
firma que admitir resilição por minuta sem assinatura ofende
a
forma legal (paralelismo),

a segurança jurídica

e o “ato jurídico perfeito”.

Afirma que a falta de assinatura “mina a confiança pública e a segurança jurídica”, e sustenta que seria vício insanável.

Além disso, no que tange ao distrato,
argumenta que
a sentença teria errado ao concluir que a apelante “aceitou tacitamente” o distrato porque recebeu pagamento de junho/2020
.

Isso porque, s
egundo a apelante,
isso seria mero cumprimento do contrato original ainda vigente
e não decorrente de um novo ajuste entre as partes.

Outrossim, sustenta que
r
ecibo não altera cláusulas nem significa concordância com distrato.

Assevera que a tese de
“distrato tácito” não se aplica ao caso, que envolveria contrato formal, posse de imóvel rural e múltiplas consequências jurídicas.

Assim, a
firma que os pagamentos demonstrariam quitação apenas até junho e que
a obrigação contratual se estenderia até outubro/2020
.

Portanto, aduz que
a inferência da sentença violaria a segurança contratual.

Afir
ma, ainda,
que a sentença teria feito “malabarismo fático” para chegar à conclusão de distrato tácito.

Os apelados, por sua vez,
sustentam que
o
decisum
deve ser mantido porque reconheceu os pontos centrais com base em Atas Notariais, e-mails, minuta/termo de distrato, recibos e demais elementos, de forma concatenada.

Alegam t
er trazido aos autos vasto conjunto documental para demonstrar “início, meio e fim” da relação (contrato, depósitos do “socorro financeiro”, aditivo do empréstimo, e-mails, distrato, depósito de junho/2020, recibo, transcrição de áudio,
GTAs
, ata notarial etc.), chegando a apresentar uma tabela com
IDs
e relevância.

Afirmam que a ré/apelante não juntou nenhum documento, não arrolou testemunha, limitando-se a levantar dúvidas “hipotéticas” e genéricas.

Os autores alegam que, mesmo assim, adotaram postura colaborativa e chegaram a requerer perícia em dispositivos (computadores/celulares) para afastar dúvidas, mas

o pedido foi condicionado ao entendimento do juízo (“caso V.
Exa
entenda necessária”), com menção ao art. 370 do CPC
.

Aduzem que a
perícia foi indeferida, e a magistrada teria afirmado que consideraria os documentos na formação do convencimento (art. 371 do CPC).

Destacam
,
ainda
,
que a própria ré teria pedido julgamento antecipado, afirmando que a causa estava “madura”.

Outrossim, argumentam que a r
é
/apelante
não fez impugnação técnica real das atas notariais (CPC, art. 384)
.

Ressaltam que
houve apenas dúvida genérica, sem incidente técnico.

Nesse sentido, asseveram que a apelante não indicou sequer v
ícios concretos
nas atas notariais, tais como
eventuais
erro
de transcrição, mutilação, falta de correspondência).

Também alegam a
usência de pedido de verificação técnica (
headers
, metadados, servidores), que poderia ter sido requerido.

Asseveram, ainda, que este Tribunal de Justiça
admite prova eletrônica (mensagens, áudios etc.) quando não há impugnação concreta
e,
com mais razão
,
seriam válidas duas atas notariais que certificam:

a
origem dos e-mails enviados do endereço vinculado ao representante da ré;

o
conteúdo integral dos anexos;
e
a
transcrição e autenticação das mensagens (texto e áudio), demonstrando sequência lógica.

Assim,
a
rgumentam que a
sentença não se apoiou em “prints isolados”, mas na valoração conjunta; e o magistrado aprecia livremente a prova, desde que motive.

No que tange ao distrato,
sustentam que a
alegação de ausência de assinatura não afasta o distrato diante de conduta concludente e boa-fé
e que se
aplica
, ao caso,
a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Destacam as seguintes circunstâncias para validar o aludido distrato:

distrato enviado a partir do e-mail da própria ré
/apelante
;

distrato assinado pelos apelados com firma reconhecida;

silêncio da ré após recebimento do documento assinado;

aceitação do pagamento de junho/2020 e emissão de recibo;

ausência de comunicação da ré alegando rompimento/descumprimento;

admissão na contestação de autorização para retirada dos animais;

coerência lógica das mensagens certificadas.

Asseveram que
,

no direito civil, prevalece
a
liberdade de forma
e
a vontade pode ser manifestada por comportamento; portanto, ausência de assinatura não invalida, quando há execução/benefício e adesão fática.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
as partes
, em
01/10/2018
,
celebraram
um contrato de arrendamento denominado de “
Contrato Particular de Locação de Pastagem
”
, pelo qual
foram arrendados, pela ora apelante
,
1.300 hectares de pastagens da denominada “Fazenda Rio Bravo
”,
d
o imóvel matriculado no Registro Imobiliário do 1º Ofício de Cáceres-MT, sob o n.º 21.290
,
com vigência a partir de

10/10/2018
,
para:

[...]
usufruto de gado "vacum", fêmeas (recria e engorda), com unidades previstas e contratada de 1.200 (um mil e duzentas) cabeças, cujo piso será adotado

por esta progressão
:

a)
À
partir de 10 de outubro de
2018, serão apascentadas a quantidade piso de 800 (oitocentas) unidades/cabeças
;

b
)
À
partir de 01 de dezembro de 2018
, acrescerão mais 400(quatrocentas) cabeças, totalizando o piso de 1.200

(mil e duzentas) unidades/cabeças.

[...] (I
D. 330599944, Contrato
) [grifos nossos e do original]

No que tange ao
preço
, o referido contrato fez
a seguinte previsão:

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO:

O LOCATÁRIO pagará, sempre
à
vencer
, a título de aluguel pelo uso das pastagens, o valor
de R$ 25,00

(vinte cinco reais) por cabeça animal
, a
serem pagos mensalmente
, ou seja, todo dia 01 (um) de cada mês.

Como
CAUÇÃO
, O LOCATÁRIO antecipará o repasse do valor de
R$. 120.000,00

(cento e vinte mil reais)
,
que será considerado como parte de pagamento dos últimos três últimos meses de locação, em forma de antecipação.

O valor acima contratado por cabeça anual será reajustado anualmente
, ou seja, na data de 10 de outubro, adotando-se para tal reajuste o
índice de variação da arroba/boi, índice CEPEA que hoje fica escolhido como o valor de R$. 150,65
(índice CEPEA de 02/10/2018).

[...]
(ID.
330599944, Contrato) [grifos nossos e do original]

O
prazo
do contrato, por sua vez, foi inicialmente fixado em
dois anos, a contar da assinatura
, nos termos
da
Cláusula Terceira
da avença
ID. 330599944, Contrato)
.

Ocorre que, segundo os
autores, ora
apelados,

a relação contratual foi abalada
no mês de
setembro de 2019
, em razão de
incêndio
, na Fazenda, que
teria
destrui
do

60%
de sua área.

Em decorrência do incêndio, os apelados sustentam que
os representantes da empresa
ré, ora apelante
, pediram
ao
s
recorridos
um
adiantamento como forma de empréstimo para pagar os gastos causados pelo estrago ocorrido com o incêndio, no valor de R$ 50.000,00
.

Os recorridos também a
legam que este empréstimo const
a
de aditivo contratual
firmado entre as parte
s e foi realizado mediante dois depósitos bancários
em conta de titularidade da apelante
,
o primeiro em 11/09/2024
, no valor de R$ 40.850,00
,
e o
segundo em 20/09/
2019
,
no valor de R$ 9.150,00
,
antes mesmo do envio da “proposta de aditivo contratual”
que seria
datada de
30/09/2024
.

Em sequência
,
os apelados
argumenta
m
que
o início do desacordo comercial foi em razão de exigência
, pela ora apelante,
em
aumentar desmedidamente a quantidade
do
número de rezes, bem como o valor

do arrendamento por anima
l, logo após o incêndio da fazenda.

Outrossim, os apelados a
legam que, logo após o socorro financeiro no montante de R$ 50.000,00, os representantes da
apelante
enviar
am aos apelados
um e
-
mail
,
em
30 de setembro de 2019
, apresentando um

esboço de aditivo contratual

que
previa a devolução dos R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais)
emprestados
em meados do mês de setembro.

Porém,
os recorridos
sustentam que
os representantes da
ora apelante

formularam
outra proposta

mais “arrojada”, em termos de quantitativo de animais, cuja comprovação pode
ria
ser

extraída da comunicação realizada pelo
email
sdn@hotmail.com
,

encaminhado em
25

de novembro de 2019
,
por um dos representantes da empresa Ré,
qual seja, o S
r.
Sergio

Donizeti Nunes.

Ressaltaram que essa
nova proposta
da apelante
trazia aumento substancial
na quantidade mínima d
e
gado, e passava a remuneração de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para R$ 30 (trinta

reais) mensais por animal.

Entretanto,
a
rgumentam que a
proposta era inviável
, pois
, segundo os
recororidos
,
houve perda de

60% (sessenta por cento) da área devastada pelo incêndio
, e por essa razão
, os apelados sustentam que
entenderam que não era
faticamente
possível o aumento do gado pela falta de pasto
.

Em sequência,
os autores, ora apelados,
relatam que, d
iante da inviabilidade e instabilidade negocial expostas pelo aditivo

pretendido pela
r
é,
o
ra apelante,
os
arrendatários
precisaram deixar a área arrendada e
,
para

tanto,
receberam
a minuta
de
distrato
que teria sido
encaminhad
a
pelo representante da recorrente
, o Sr.
Sergio Donizeti Nunes
,

em
03 de dezembro de 2019
,

mediante o
e
-
mail sdn@hotmail.com.

Os apelados asseveram que a
referida minuta do distrato pontuou as seguintes
obrigações
:

[...]

1.
Prazo de vigência foi antecipado para 31/05/2020
;

2.
Sobre a quantidade
, não haveria existência da manutenção do número

mínimo de animais

3.
O valor
foi alterado de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por cabeça, para

R$ R$ 30,00 (trinta reais).

4.
Sobre os valores referentes a caução e o empréstimo
: Devolução da

caução de R$120.000,00 (cento
o vinte mil reais
), bem como do

empréstimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
tão logo a

propriedade fosse desocupada e vistoriada.

[...] (ID.
330599941, p. 06) [grifos do original]

Os ape
lados sustentam que t
ambém ficou acordado que
,
para dar agilidade ao distrato e, em razão

dos
recorridos
residirem na cidade de Niterói/RJ, e os representantes da Ré
/apelante, por sua vez,
em Cuiabá
/MT
,

cada uma das partes assinaria uma via em sua cidade, reconheceria firma

e

encaminharia as respectivas cópias por e
-
mail, para, posteriormente, trocarem os

documentos originais assinados.

Nesse sentido, sustentam que, n
o dia
05 de dezembro de 2019
os Autores enviaram por
email
a cópia do

distrato assinada com firma reconhecida,
finalizando
amigavelmente o

distrato e os termos que o compunha
m
.

Porém, os apelados alegam que, em decorrência do Estado de calamidade decretado no dia
25 de março de 2020
, em razão da
Pandemia de COVID-19
,
passaram por dificuldade nos
órgãos
públicos, para a retirada dos documentos
obrigatórios para a transferência do gado, uma vez que, nesses órgãos, várias atividades
foram paralisadas ou modificadas para agendamento.

Asseveram que
e
ssas medidas
foram normatizaras nos
§ 2º e § 3º do art. 5º do Decreto n.º 470, de
05 de maio de 2020
, publicado na edição extra do DOE de 05.05.2020,
exatamente no mês em que
, segundo os arrendatários/
apelados
, estariam
obrigados
,
pelo distrato, a retirar o gado da fazenda
.

Outrossim, sustentam que
os cartórios, que são fiscalizados pela
C
orregedoria
deste egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no
dia 27 do
mesmo
mês de maio
, também entenderam por bem m
anter a suspensão (imposta desde abril)
aos atendimentos
presenciais
.

Aduzem, também, que por morarem no Rio de Janeiro, também passaram por dificuldades em conseguir passagens aéreas
, pois à época foram estabelecidas, pelo Governado do Estado do Rio de Janeiro, barreiras sanitárias para conter o avanço do Corona
vírus.

Nesse sentido, os apelados sustentam que, diante, do imenso transtorno da pandemia, que se agravava na mesma época do vencimento
do distrato,
foi livremente repactuada, entre as partes, a prorrogação
da data de retirada do gado
, prevista para
31
/05/
2020,
para o dia
30/07/2020
.

Alegam que f
icou acordado entre os representantes da empresa
apelante e os recorridos
, que

estes deveriam fazer
o
depósito de maneira antecipada
, referente ao pagamento do

30
º
dia do mês de junho, o que
, segundo os apelados, teria sido
plenamente atendido conforme,
cópia do depósito
, juntado aos autos,
efetuado no mês de maio de 2020, e cópia do
recibo de pagamento
do mês

de junho
de 2020,
enviado pelo aplicativo
WhatsApp
.

Quanto à
retirada do
gado
, os apelados aduzem que
foi efetivada nos dias
02 e 04 de julho de 2020
, conforme transcrição de áudio, por
WhatsApp
, e
Guia de
Transporte
de Animais
–
GTA
.

Porém, segundo os apelados,
os representantes da empresa apelante se negaram a fazer a devolução
do valor de

R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), referente ao depósito da caução no valor de

R$ 120.00,00 (cento e vinte mil reais) e do empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais)
.

Outrossim,
foram notificados, em
11/11/2020
, pelo representante da apelante, Sr. Sergio Donizetti Nunes
,
através

do
email
sdn@hotmail.com,
por descumprimento contratual
descrito em “Instrumento
Particular de Encerramento de Obrigações Contratuais de Contrato de Locação de Pastagem e Outras Avenças”,
uma vez que teriam desocupado o imóvel no dia
15/07/
2020
, ou seja,
90 dias antes do termo final
previsto no contrato original
, e que da data da desocupação, até o vencimento, não
teriam pago
qualquer valor a título de aluguéis pelo período.

A
os apelados também asseveram que a
apelante, no mesmo “Instrumento de Encerramento”,
também teria ressaltado
que
os recorridos
haviam se comprometido a antecipar o vencimento do contrato, desde que o imóvel fosse totalmente desocupado, impreterivelmente, até o dia
31/05/2020
.

Pois bem
.
Primeiramente, é importante verificar
mediante quais provas os autores, ora apelados, sustentam suas alegações.

Ressa
em
dos autos os seguintes documentos:

Contrato original
, com previsão de
término para
dois anos após a assinatura do contrato, nos termos da cláusula terceira, o seja, para
o dia
01/10/20
20
(ID.
330599941
)
.

Cópia de
minuta
não autenticada e sem assinaturas
de
“Aditivo ao Contrato Particular de Locação de Pastagem”
, sem assinaturas, com data de
30/09/2019
, no qual consta que
“[...]
Por acordo entre as partes, agregam a este prazo mais um ano, ou seja, para 3 (três) anos, cujo vencimento se dará em
Outubro
de 2021
.
[...] (ID.
330599947
). Na referida minuta também consta a menção ao valor de R$ 50.000,00
como empréstimo à apelante, em razão dos danos suportados pelo incêndio.

Cópia de e
-mail

encaminhado em
30/09/2019
, por
Sérgio Donizeti Nunes
, representante da empresa apelante, contendo a supracitada minuta de prorrogação do contrato
para outubro de 2021
(ID.
330599948
)
.

Cópia de e
-mail

encaminhado em
25/11/
2019
, também por
Sérgio Donizeti Nunes
, do qual cita-se
o seguinte texto
:

[...]

Prezado(s) Senhor(es):

Reunidos nas dependências da sede da Fazenda Rio Bravo, as partes contratantes do pacto de locação de pastagens, após exaustivas discussões e ponderações estabeleceram os seguintes pontos que serão adotados para distrato do contrato firmado em 01/10/2018:

1) Consideraram que o
contrato terá validade até o dia 10 de
Outubro
de 2020
e, sendo de interesse comum colocarem fim nas obrigações ali assumidas, o farão adotando a seguinte dinâmica
:

1. Os locatários
tem
na propriedade a totalidade de 1.600 cabeças de animais, além de tropa de serviço, carneiros e gado leiteiro;

2. Considerando que houvera sido firmado a necessidade de ocupação racional da propriedade e para isto a colocação do piso de duas mil cabeças, quantidade de animais que os locatários estão impossibilitados de adquirir somado ao fato de que os custos operacionais e de nova implementação de benfeitorias, fustigadas pelo recente incêndio que ocorreu na propriedade, demandam reajuste no preço da locação atendendo os novos parâmetros do preço da arroba, com o que não concordam, resolvem de comum acordo colocar fim a locação nos termos que aventaram;

3. Os locatários ficam dispensados de cumprir com o aumento do uso das pastagens com a colocação de mais animais;

4. Dada a necessidade de desidratar a ocupação para a entrega da fazenda limpa de qualquer animal e instrumentos, acordam que a diminuição do estoque implicará no pagamento da locação considerando o estoque existente no último dia de cada mês, ou seja, o gado que estiver no estoque no derradeiro dia útil de cada mês será o que importará no pagamento da locação do mês subsequente;

5. Considerando que com a diminuição do estoque de gado na propriedade haverá sobra de pastagens, a locadora ficará liberada para colocar naquele espaço outro gado de sua propriedade ou de terceiros, cuidando para que o manejo não atrapalhe ou implique negativamente no
bem estar
dos animais remanescentes;

6. Para fins de efetivação da retirada gradativa do gado e o pagamento
pró
-
rata
, estabelecem que o prazo para tal desidratação e desmonte total será de 6 (seis) meses contados desta data, ou seja,
até o dia 30 de
Abril
de 2.020
; 7. Combinam, da mesma forma que as retiradas do gado existente será comunicada
a
locadora, para que esta possa avaliar o destino das pastagens desocupadas
.

2) Durante o período necessário, a locação será paga na forma contratada, estabelecendo que o preço do uso das pastagens é estabelecido em R$ 30.00 (trinta reais) por cabeça animal;

3) Considerando que os locatários prestaram caução no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e R$ 50.000,00 (
cincoenta
mil reais) como adiantamento por conta do aumento de uso e cabeças animais, tais valores serão devolvidos no prazo de 30 dias após a resolução do contrato.

Estes foram os temas e combinações tratadas na reunião supramencionada, cujo teor e elaborado para prestar-se como memoria a fim de subsidiar o distrato que será aperfeiçoado.

Por fim foi oportunizado a que os locatários possam, no prazo até a efetivação formal do distrato,
optarem por dar continuidade na locação
, obedecidos estes parâmetros de ocupação e preço:

a) Piso de 2.000 cabeças a partir do mês de dezembro de 2019;

b) Piso de 2.200 cabeças a partir de
Abril
de 2.020;

c) Piso de 2.500 cabeças a partir de
Outubro
de 2020;

d) Preço da locação: R$ 30,00 por unidade animal até o mês de
Abril
de 2020;

e) Revisão do preço em
Abril
de 2020, considerando o percentual de 20% sobre o preço da arroba boi praticada no mercado local.

[...]
(ID. 330599949)
[grifo nosso]

Trocas de e
-mail
s

(ID.
330600350
)
entre o Sr. Sergio Donizeti Nunes
e o Sr.
Antonio
Carlos
Hipolito
Mendonça
, no qual consta e-mail, encaminhado pelo Sr. Sérgio em
03/12/2019
,
com um anexo denominado de “
Termo de Resolução de Contrato de Locação de Pastagens
”
, e resposta, datada de
05/12/2019
, nos seguintes termos:
“[...]
Bom dia. Segue em anexo o contrato assinado e reconhecido firma em cartório. Assim que possível entregaremos em mãos
.
[...]”. No mesmo
ID dos autos do PJE
, há
cópia
anexada

do conteúdo integral d
o Termo,
com selos de reconhecimento de firma,
do qual se destacam as seguintes obrigações:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA
: As partes de comum acordo, resolvem pôr fim a locação das pastagens destacadas do contrato originário (01 de outubro de 2018), fazendo-o nestes termos:

a)
O prazo de duração do contrato fica alterado para o dia 31 de maio de 2020
;

b) Até o seu termo, as partes convencionam que fica sem efeito a exigência de piso mínimo de ocupação e para contribuir no sentido de desidratação da ocupação, adotam estes critérios:

b.1)
No dia 30 de cada mês, a iniciar em 30 de dezembro de 2019, os locatários informarão a locadora qual o lote de gado existente na propriedade, pagando a locação sobre esta quantidade efetiva
;

b.2)
Sucessivamente, até o dia 30 de cada mês, informarão o gado remanescente que apascentarão no mês subsequente, servindo este total para o pagamento da locação,
até a desocupação integral que se dará impreterivelmente, em 31 de maio de 2020
;

b.3)
O valor do apascentamento será pago,
à
partir de 10 de outubro de 2019 até a efetiva desocupação do imóvel, no importe fixo de R$.30,00 por
cabeca
animal
.

CLAUSULA SEGUNDA
:
Considerando que os locatários promoveram depósito em caução, como garantia de qualquer multa ou infração contratual
,
na importância de
R$. 120.000,00
(cento e vinte mil reais),
este valor será devolvido, tão logo a propriedade for devidamente desocupada e vistoriada
.

Parágrafo único
:
Da forma do caput deste parágrafo,
a LOCADORA devolverá aos LOCATÁRIOS o valor de R$. 50.000,00 que estes adiantaram
a título de contribuição emergencial, quando da ocorrência de fogo enfrentada na propriedade
.

CLÁUSULA TERCEIRA
: Com estas condições e ultimados estes termos, as partes se darão por quitadas e satisfeitas em relação a todas as obrigações assumidas no contrato originário, isentando-se mutuamente de qualquer exigência futura, seja a que título for.
Ratificam as demais cláusulas que não tiveram aqui aditadas.

[
.
..] (
ID.
330600350
, p. 02) [grifos nossos e do original]

Recibo
assinado
, datado de
30/04/2020
, concernente à
“[...]
locação de pastos e despesas
n
o mês de maio de 2020

[...]”
para à apelante, no valor de
R$ 42.650,00
(
ID
.
330600352
).

Comprovante de transferência bancária entre terceiros
, quais sejam, Jose Manuel Mendonça (conta corrente de origem) e “PHD
Motocrycles

Irelli
[sic]”, com data de
29/05/2020
, no valor de
R$ 42.650,00
(ID.
330600351
).

“Print”

não autenticado
de
conversa, pelo aplicativo
WhatsApp
,
entre “MT Sergio Rio Bravo”
, cujo interlocutor não está identificado, com datas entre
01/07/2020; 02/07/2020 e 13/09/2020
,
na qual se comenta
:
“[...]
o
fogo fa
zendo estragos no MT inteiro
. Se precisarem de alguma coisa só falar. A RB está a sua disposição
. [...]” (ID.
330600353
) [grifo nosso]

Guia de Transporte de Animais – GTA
–
para a Fazenda Rio Brav
o,
em nome de
Antonio
Carlos
Hipolito
Mendonça,
com registro de
:
GTA de saída de gado
,
entre
01/01/2020 até
2
9/06/
2020
;
Comunicação de morte acidental
de
três
“Equino
s
”
, para a data de
09/07/2020
(ID.
330600354
).

Cópia
de minuta
, não autenticada,
denominada de
“Instrumento Particular de Encerramento de Obrigações Contratuais de Contrato de Locação de Pastagem e Outras Avenças”
, que teria sido encaminhada pela apelante aos apelados
, do qual se destaca
:

[...]

3 – Estabeleceram na clausula segunda –
que os locatários prestariam como antecipação
o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) que será considerado como parte de pagamento dos últimos três meses da locação, em forma de antecipação
;

4 - Estabeleceram que, em caso de
arrependimento pelas partes que implique o desfazimento do contrato
, fica convencionada a
multa
que será calculada pelo valor correspondente a
10% dos valores de aluguéis a vencer e mais 3 (três)
alugueis
mensais da respectiva época (cláusula décima)
;

5-
Os locatários desocuparam o imóvel no dia 15 de julho de 2.020
, ou seja,
90 dias antes do termo final do contrato
:

6 –
Da data da desocupação até o vencimento do contrato os locatários não pagaram qualquer valor a título dos
alugueis
do período:

7
- É importante registrar que as partes haviam se comprometido antecipar o vencimento – desde que o imóvel fosse totalmente desocupado, impreterivelmente, até o dia 31 de
Maio
de 2020
e oportunizado, antes disto, que os locadores passassem a utilizar a área para apascentamento de seus animais ou de terceiros – fato que não ocorreu.

[...]

I- DOS VALORS DEVIDOS PELOS LOCATARIOS:

Os locatários, por terem descumprido o contrato nos termos que foram avençados (31 de
Maio
de 2020 e 10
Outubro
de 2020), deixando o imóvel no dia 15 de
Julho
de 2020
- faz o tipo e pacto assumida pela decima clausula - lida conforme dispõe o artigo 4º da lei 8.245/91 combinado com o artigo 571 do Código Civil Brasileiro.

Assim, por força do que está no pacto contratado, os locatários devem pagar a locadora os seguintes valores
:

1- O equivalente a
três meses dos aluguéis
calculados por base no derradeiro aluguel pago - ou seja
- o valor de R$. 127.950,00
;

2 -
10% sobre os
alugueis
a vencer -calculados sobre o montante acima R$. 12.795,00
;

3

-

A importância referente a consertos de curral e tronco, reforma e pintura das casas
dispostas para uso da equipe de trabalho: Valor Total -
R$ 6.800,00
.

TOTAL DEVIDO PELOS LOCATÁRIOS = R$. 147.545.00

[...]

II - DA COMPENSAÇÃO:

A
clausula
segunda do contrato houvera estabelecido que os locatários anteciparam o repasse do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), como parte do pagamento dos últimos três meses de locação. Considerando que os locatários desocuparam o imóvel antes do término do contrato, deixando de pagar aluguéis até seu termo, este valor deve ser - como justo e combinado – deduzido em compensação.
Assim estabelecem as partes que são devedores da importância de R$. 147.545,00 e credores da importância de R$ 120.000,00 - acertando entre si a compensação para fins de estabelecer o
saldo devido pelos locatários no importe de R$. 27.545,00
.

III - DOS VALORES ADIANTADOS PELO LOCATARIOS PARA
O
COMBATE DO FOGO QUE DEVERIAM SER DESCONTADOS E COMPENSADOS QUANDO O AUMENTO DE CABEÇAS ANIMAL:

As partes pactuaram, por ocasião de forte sinistro de fogo naquela propriedade, cujos gastos foram realizados para preservar a integridade do rebanho dos locatários, ajuste de

R$. 50.000,00, cujo valor seria utilizado e amortizado de acordo com o aumento de utilização das pastagens, a partir do mês de outubro/2019
. Contudo, os locatários - não só
déixaram
de promover o aumento da unidade animal, como diminuíram a lotação mínima e piso então estabelecidos. Por isto, considerando que o combate ao incêndio foi uma operação voltada exclusivamente a preservar o rebanho dos locatários somado ao fato de que estes não utilizaram da faculdade de aumentar o apascentamento como usufruto compensatório,
estabelecem as partes e aquiesce apenas para efeito deste acordo, lhes devolver, a metade daquela importância,
ou seja, R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), cujo
credito
é utilizado no encontro de contas em compensação destacado na no parágrafo anterior.
Assim, para o efeito derradeiro do distrato e encerramento do contrato - avençam as partes as seguintes pendências, sujeitas a pagamento e acertamento
:

VALOR DEVIDO PELOS LOCATARIOS: R$. 147.545,00 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais);

VALOR DO
CRÉDITO
POR PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$. 145.000,00

(R$. 120.000,00 + R$. 25.000,00)

Saldo credor
à
favor da locadora AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA. = R$. 2.545,00
.

[...]
(ID. 330600356
, p. 02
)
[grifos nossos e do original]

Ata
Notarial
, datada de
12/03/2021
,
quanto ao teor de
conversas pelo aplicativo
WhatsApp

entre
os interlocutores
“Mato Grosso
Ve
” e “MT Sergio Rio Bravo”
,
das quais se depreende que os apelados estavam atrasando os pagamentos por dificuldades financeiras; que houve menção
de que um aditivo contratual seria elaborado
e que foi relado o problema com o fogo
no Estado de Mato Grosso
, conforme cita-se:

[...]

[10:35,
18/09/2019
] (21) 9 9606-5588: "Vera, tudo bem?
Eh
eu vou me organizar
pra
amanhã, ou no máximo, sexta-feira,
tá
? Faço
pra
senhora,
tá
bom
? Infelizmente hoje, esse fim de semana
tô
meio sem complicado aqui sem esse poder fazer, mas se Deus quiser, amanhã ou sexta, a gente faz isso aí
." [14:48,
30/09/2019
] (21) 9 9606-5588: "
Vera, boa tarde, Dona Vera, tudo bem? A gente
tá
fechando o mês aqui hoje, mas por devido ter sido esse dinheiro aí, né? Que valores aí
há uns diazinhos atrás
, eu não consigo fazer essa transferência
pra
senhora hoje, vou fazer na quarta-feira, dia dois, dia amanhã, dia dois,
tá
?
Peço a compreensão de vocês
ai
um pouquinho, que quarta-feira, se Deus quiser,
tá
na conta de vocês, OK? Obrigado,
hein?.
" [15:00,
30/09/2019
] Mato Grosso
Ve
(65) 999100264: "
Carlos, boa tarde, tudo bem?
Eh
beleza, então nós vamos montar aqui também por conta daquele que vai ser
diluido
no futuro aí no nos próximos, né? Como vocês haviam combinado, você e o Sérgio,
eh

a gente vai fazer um aditivo aqui
, vou mandar
pra
você por e-mail,
tá?.
"
[15:06,
30/09/2019
] (21) 9 9606-5588:
"
Tá
OK essa, né? Obrigado pela compreensão, né? Que deu uma desfalcado na gente aqui, mas
tá
tudo
organizadinho

pra
quarta-feira,
tá
bom?

Brigadão
dona Vera, um abraço. E choveu lá, né? Acho que agora vai voltar tudo de acordo aí, se Deus quiser aí. Então, um abraço, obrigado pela compreensão aí." [15:09,
02/10/2019
] (21) 9 9606-5588: " Vera, boa tarde, dona Vera, tudo bem? Dona Vera, nós fizemos depósito aqui na nossa conta, segunda-feira, sexta, segunda, e
a maioria dos cheques voltaram, os cheques de clientes nosso aqui
. Então,
eh
,
tô
conseguindo fazer uma transferência, dez mil hoje e até sexta-feira, dona Vera, coloco que o restante tão fazendo de tudo aqui o máximo possível então só me desculpa
ai
,
tá
? Sexta-feira, o primeiro horário aí,
tô
fazendo essa transferência
pra
senhora do restante, trinta mil oitocentos e cinquenta. Me desculpa aí,
tá
? Brigado, hein? Brigado." [18:43, 29/05/2020] (65) 999100264 - Mato Grosso
Ve
:
Recibo de Pagamento do valor de R$: 42.650,00
(quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta
reias
-
assinado pela AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA
em Cuiabá (MT),
29 de maio de 2020
.

[...]

[14:32,
13/09/2020
] 065 98115-7914 - MT
Sergio Rio Bravo: "Beleza, dom Antônio. Aqui
na
Rio Bravo o fogo chegou da, pelo mesmo lugar, mas esse ano nós preparamos melhor, né? E
ta
acompanhando aí o que
tá
acontecendo no estado inteiro e pelo que se vê, o Estado vai pegar fogo em tudo quanto é lado, né?
Isso não é, só nós aqui, acho que o Brasil inteiro
tá
com esse problema aí, mas nós preparamos melhor aqui esse ano, organizamos melhor, né? E a fazenda
tá
vazia, então, em função disso foi mais fácil também organizar, né? E o pessoal
tá
ali
combatendo uns cantos, mas já
tá
tudo
bem organizado
, porque ficou os
aceros
bem pronto, bem largos,
asteira
fez um trabalho legal.
Então, só tamo controlando alguma coisinha, mas acho que não vai queimar nada aqui, pelo que pelo andar da carruagem. Tá? Mas sucesso aí, fica firme.
Isso faz parte, porque lembro do tal
do cria
boi no centro-oeste, não é
pra
bobo não, é
pra
homem, é onde o
cara
fica calejado, vai se calejando devagarzinho vamos calejando. E o Mato Grosso, o Mato Grosso é
pra
nego calejado. Quando nós saímos lá na frente, fica frio aí, com muita fé e
os
amigo

tá
do lado, beleza? Grande abraço."

[...] (ID.
330600357
) [grifos nossos]

Assevera que não há outras provas nos autos e que, apesar de devidamente intimados, os apelados faltaram a audiência de instrução (ID.
330600423
).

Por outro lado,
d
a
contestação
da requerida, ora apelante,
n
a qual não
se
juntou documentos para sustentar
as
teses,
destaca-se:

[...]

Os locatários desocuparam o imóvel no dia 15 de julho de 2020
, ou seja, 90 dias antes do termo final do contrato
.
Da data de desocupação até o vencimento do contrato os locatários não pagaram qualquer valor a título dos
alugueis
do período
.
[...] (ID.
330600381, p. 02)
[grifo nosso]

[...]
É importante registrar que as partes haviam se comprometido a antecipar o vencimento
, desde que o imóvel fosse totalmente desocupado, impreterivelmente,
até o dia 31 de maio de 2020
e oportunizado, antes disso, que os locadores passarem a utilizar a área para apascentamento de seus animais ou de terceiros – fato que não ocorreu
. [...]

(ID. 330600381, p. 02)
[grifo nosso]
.

[...]
A parte autora alega que o início do desacordo comercial entre as partes se deu em razão de exigência do réu, que aumentou desmedidamente a quantidade número de rezes e o valor do arrendamento por animal após o incêndio da fazenda.

Para isso,
trouxe aos autos apenas trocas de e-mails
.

Frise-se, desse já, a inexistência de qualquer aditivo contratual, rescisão

contratual, notificação extrajudicial ou qualquer outro documento que comprove tal alegação.

De fato, conversas aconteceram, mas nada se concretizou. Não houve assinatura

de nenhum distrato por parte dos requeridos
– documento apócrifo
.

[...]

Além disso, a alegação de que houve troca de e-mails não é suficiente para sustentar que fora firmado um distrato entre as partes
. O termo que circulou pelos endereços eletrônicos,
não foi assinado pela parte requerida e tampouco reconhecido firma
.

[...]

Não se mostra viável atribuir validade a um distrato e um aditivo apócrifos
, uma vez que dele não se pode extrair o compromisso firmado por ambas as partes.

Os documentos acostados pela parte autora se limita a e-mails trocados com a finalidade de ajustar os termos do contrato/distrato que se buscava concretizar
.
Ocorre que não foi juntada qualquer outra prova com robustez necessária a demonstrar que as partes tenham chegado a um bom termo e enfim concluído as tratativas iniciais.

Os instrumentos assinados somente pelo autor não reúnem os requisitos necessários para surtir os efeitos que deles eram esperados, especialmente quanto ao aumento no valor do arrendamento e o eventual distrato, que nunca se concretizaram
.

[...]

Os Autores buscam justificar um possível atraso na retirada dos animais causado pela COVID-19.

De fato, a pandemia, infelizmente prejudicou diversos setores fornecedores de serviços públicos, inclusive, os mencionados pelo Autor, como INDEA, SEFAZ e Cartórios.

Em que pese todo o transtorno causado pelo COVID-19, os serviços não foram paralisados.

Porém, tais alegações não são compreendidas pelo Réu, tendo em vista que
o contrato de arrendamento se estenderia até o dia 10 de outubro de 2020
.

[...]

O único documento legítimo, é o próprio contrato de arrendamento, formado até o dia 10 de outubro de 2020
. Portanto, a única coisa que se observa aqui é a quebra contratual de maneira unilateral.

[...]
(ID.
330600388
, contestação) [grifos nossos]

Pois bem.
Verifica-se que a requerida, ora apelante, em sua contestação,
não impugnou a autenticidade dos e-mails e ata notarial
juntada pelo
s autores com a exordial
.

Outrossim,
a ora apelante
reconheceu que ocorreu a aludida troca de e-mails
entre as partes
, dentre as quais, inclusive, se destaca

o que a própria recorrente alegou em sua contestação: o fato de que as partes acordaram, de comum acordo, em
antecipar o vencimento do contrato para a data de 31 de maio de 2020
.

Além disso,
constata-se que e
ssa mesma data de vencimento antecipad
o
consta no “
Termo de Resolução de Contrato de Locação de Pastagens”
, cuja minuta foi
encaminhad
a
pelo representante da empresa, em u
m dos e-mails trocados entre as partes, e devolvido assinado pelos arrendatários, ora apelantes
(ID.
330600350, p. 02)
.

A apelante se baseia no fato de que, apesar de constar o referido Termo, ele não foi assinado pela
arrendante, ora recorrente.

Ora, primeiramente,
assevera-se que o acervo documental é idôneo
para demonstrar, ao menos, a existência de tratativas negociais efetivas e a
convergência de vontades quanto à antecipação do termo final para 31/05/2020
, sobretudo porque: (i) há e-mails encaminhando minuta de “Termo de Resolução”, a partir de endereço eletrônico vinculado ao representante da requerida; (
ii
) há devolução da minuta
assinada e com firma reconhecida pelos autores
; e (
iii
)
a própria contestação reconhece a ocorrência das tratativas e admite a pactuação de antecipação do vencimento para 31/05/2020
, ainda que pretenda condicioná-la
à
circunstâncias fáticas posteriores (desocupação efetiva e liberação da área).

Ademais, n
o plano processual,
a prova documental e eletrônica é admitida
como meio moralmente legítimo (
CPC, art. 369
), e o juiz forma seu convencimento pela
persuasão racional
(CPC, art. 371), devendo valorar o conjunto probatório de modo motivado.

Além disso,
a ausência de impugnação específica
quanto à autenticidade/inteireza de e-mails e do conteúdo certificado em ata notarial faz incidir a regra segundo a qual se considera autêntico o documento quando
não houver impugnação
(CPC, art. 411, III), bem como a aptidão probatória das reproduções, se
não impugnada a conformidade
(CPC, art. 422).

Veja-se:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Códig
o, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

[...]

Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando
:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III -
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
.

[...]

Art. 422.
Qualquer reprodução
mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie,
tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas,
se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida
.

[grifo nosso]

Em outras palavras, a parte que pretende desconstituir a força persuasiva desse material deve apontar
vícios concretos
, requerer o meio técnico pertinente (p. ex., verificação/extração de metadados, perícia em dispositivos, incidente de falsidade etc.), sob pena de permanecer hígida a sua valoração judicial.

Quanto à alegação de “distrato apócrifo” por ausência de assinatura da requerida
, observa-se que
a resilição bilateral (distrato) é negócio jurídico extintivo
do vínculo contratual e, por regra, deve respeitar a forma exigida para o contrato (CC, art. 472).

Todavia, o paralelismo das formas
incide com rigor quando a forma é requisito legal de validade
; se a formalidade foi apenas eleita pelas partes (por maior cautela),
não se impõe, necessariamente, idêntica solenidade
para a extinção, bastando que haja manifestação inequívoca e idônea da vontade em forma compatível com o negócio.

De todo modo, ainda que se exigisse maior rigor formal, a tese defensiva encontra óbice na
coerência comportamental
imposta pela
boa-fé objetiva
: caracterizada conduta inicial
, pelas conversas por e-mails,
apta
s
a gerar confiança legítima, seguido de comportamento contraditório com potencial de dano,
incide a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, tornando inadmissível a postura posterior incompatível com a conduta precedente (
CC,
arts
. 187 e 422, por interpretação sistemática
).

N
o caso concreto, o que se extrai do conjunto probatório é a incidência direta da disciplina da
proposta e aceitação
. Nos termos do
art. 427 do Código Civil
,
“a proposta de contrato obriga o proponente”
, se o contrário não resultar dos termos, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso.

E, uma vez aceita pelo oblato, o contrato (ou o ajuste extintivo/modificativo)
se forma independentemente de nova manifestação do proponente
, justamente porque este já se vinculou pelos termos ofertados.

No ponto, ganha especial relevo a
confissão na contestação
, em que a requerida/apelante reconhece que as partes
estipularam a data de 31/05/2020
como
novo
marco para encerramento antecipado, ainda que busque atribuir-lhe condicionantes fáticas.

Essa admissão, conjugada com os e-mails que encaminham a minuta e com a devolução assinada pelos autores, robustece a conclusão de que houve, ao menos,
consenso quanto à antecipação do termo final para 31/05/2020
, por mecanismo típico de proposta/aceite.

Assevera-se que, d
esde 2003, com a entrada em vigor do Código Civil atual, não se pode mais
entender que, para a composição e solução de lides processuais envolvendo direito material contratual, o Poder Judiciário só poderá se ater ao expressamente disposto no texto do contrato, desconsiderando-se as obrigações decorrentes da
boa-fé objetiva
, da
função social do contrato e da proteção da confiança legítima gerada na fase pré-contratual
.

Nesse sentido, cita-se os
enunciados doutrinários n.º 25 e 170 do Conselho da Justiça Federal
,
in
verbis
:

Enunciado nº 25 da I Jornada de Direito Civil, CJF: O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação, pelo julgador, do princípio da boa-fé
nas fases
pré
e pós-contratual
.

De acordo com a lição de
Nelson
Rosenvald
e Cristiano Chaves
, o princípio da boa-fé objetiva é a mais imediata tradução do princípio da confiança e impõe aos contratantes a atuação de acordo com determinados padrões de lisura, retidão e honestidade, de modo a não frustrar a legítima expectativa e confiança despertada em outrem. Confira-se:

[...]

Em sentido diverso, o princípio da boa-fé objetiva – localizado no campo dos direitos das obrigações – é o objeto de nosso enfoque. Trata-se da “confiança adjetivada”, uma crença efetiva no comportamento alheio.

O princípio compreende um modelo de
eticização
de conduta social, verdadeiro standard jurídico ou regra de comportamento, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte.

A boa-fé objetiva pressupõe: (a) uma relação jurídica que ligue duas pessoas, impondo-lhes especiais deveres mútuos de conduta; (b) padrões de comportamento exigíveis do profissional competente, naquilo que se traduz como bônus pater famílias; (c) reunião de condições suficiente para ensejar na outra parte um estado de confiança no negócio celebrado.
(in Teoria Geral e Contratos em Espécie, 6ª ed., Editora Jus
Podivm
, pág. 174/175).

Ou seja
, a boa-fé
objetiva
é um arquétipo ou modelo de comportamento social que nos aproxima de um conceito ético de proceder de forma correta.

Assim, t
oda pessoa deverá ajustar o seu agir negocial a este padrão objetivo.

A conduta esperada é a conduta devida, de acordo com parâmetros sociais.

Por conseguinte,
a boa-fé objetiva consiste em uma ideia que insere uma suavização e uma correção em uma inteligência demasiadamente estrita do
pacta sunt servanda
, introduzindo modulações que possam ser exigidas nas circunstâncias do caso concreto
.

Trata-se de uma fórmula indutora de uma certa dose de moralização na criação e no desenvolvimento das relações obrigacionais, propiciando a consideração de uma série de princípios que a consciência social demanda, mesmo que não
envolvam atos e condutas
estejam
expressamente
pelo contrato
.

Assim, n
os moldes do
s

art
s
. 113

e
422 do Código Civil
, impõe-se que os contratos sejam interpretados não apenas conforme a literalidade das cláusulas, mas também considerando-se o comportamento das partes, o contexto do negócio, as informações veiculadas previamente e a expectativa legítima do contratante
, conforme cita-se:

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
.

[...]

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

[grifo nosso]

Desse modo, a data de 31/05/2020 deve ser considerada como a data
avençada para o
termo final
do cont
r
ato entre as partes
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL. SÓCIO. DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A contradição apta a ensejar a oposição dos declaratórios é aquela contida no próprio decisum, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com outros atos judiciais ou posicionamento de outras Cortes de Justiça, situação que impede o conhecimento do apelo nobre por suposta violação do art. 1 .022 do CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
.

3. Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023) [grifo nosso]

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ
. NÃO APLICAÇÃO. ANÁLISE LEGAL E PRINCIPIOLÓGICA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Segundo o
art
.
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

2. Em casos excepcionais, é possível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, isto é, quando, para ser sanado algum vício - omissão, contradição ou obscuridade -, a alteração da decisão surja como consequência lógica e
necessária .
3. Não se aplica a Súmula n. 182 do STJ quando das alegações apresentadas se depreende a existência de elementos
específicos para atacar a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, combatendo os fundamentos nela insertos.

4 .

Não encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ a pretensão da parte de exame de questões legais e principiológicas que orientam as relações contratuais.

5. As relações contratuais são regidas por princípios, entre os quais o da autonomia da vontade, o da obrigatoriedade,
o da relatividade dos contratos e o da boa-fé
.

6.
A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, "impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato
" (REsp n. 1 .9844.616/MT, Terceira Turma).

7. Fere a boa-fé objetiva e gera enriquecimento sem causa a pretensão de receber, pela indicação de cliente, porcentagem sobre o valor total do precatório, quando tal valor não foi efetivamente recebido na integralidade, em razão de negociação prévia do crédito com deságio.

8. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1809319 RJ 2020/0336835-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA PATENTE DE INVENTO. FIFA. SPRAY EVANESCENTE PARA MARCAÇÃO TEMPORÁRIA DA DISTÂNCIA ENTRE A BARREIRA E O GOL EM PARTIDAS DE FUTEBOL SEM MARCAS NO CAMPO DE JOGO.
ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. FASE PRÉ-CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA DURANTE AS TRATATIVAS MANTIDAS ENTRE AS PARTES PARA A AQUISIÇÃO DA INVENÇÃO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS OPORTUNISTAS ABUSIVOS E DE EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE VANTAGEM SITUACIONAL.
REPERCUSSÕES NEGATIVAS NO MERCADO FUTEBOLÍSTICO CONSEQUENTES DE ATUAÇÃO DA
FIFA .
SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N .
7/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC SOBRE A CONDENAÇÃO. 1. O caso em tela trata de violação da patente de invento da autora, consubstanciado em spray evanescente para marcação temporária da distância entre a barreira e o gol em partidas de futebol, sem deixar marcas no campo de jogo, bem como de violação da boa-fé objetiva na fase
pré-contratual durante as tratativas mantidas entre as partes para a aquisição da invenção em
foco .

2. A demanda se circunscreve às violações de direitos ocorridas no que diz respeito, especificamente, à relação pré-contratual
existida entre a parte recorrida e a FIFA e que envolvem, conforme narrado na inicial, repercussões negativas e prejudiciais no mercado futebolístico, que configuram consequência de atuações de responsabilidade da FIFA, diante de sua ingerência sobre organizações hierarquicamente subordinadas, sobretudo com a transferência da expertise e da tecnologia da inovação construída pela parte recorrida, bem como ocultação da marca da recorrida no maior evento esportivo ocorrido no País.

3. Na experiência negocial, é possível a ocorrência de comportamentos oportunistas abusivos e de exploração indevida de vantagem situacional, e
a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, em todas as fases da contratação, tem importante função social de estimular a conduta leal e cooperativa entre as partes negociantes, coibindo exercício abusivo de direitos pelas partes e protegendo as naturais expectativas criadas no
desenvolvimento da relação contratual e confiança depositada no comportamento do outro
.

4. A instância originária entende que, na demanda em apreço, ficou provada a ausência de boa-fé objetiva e da quebra da relação de confiança criada durante as tratativas pré-contratuais entre as partes recorrentes, que trouxeram consequências maléficas à introdução, no mercado futebolístico, da invenção da parte recorrente.

5. Reavaliar a conclusão judicial de necessidade de reparação por parte da FIFA, decorrente de sua atuação pré-contratual ilícita, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão da necessidade de respeito ao óbice inserto na Súmula
n .
7 do STJ.

6. A não extensão de dilação probatória não leva à conclusão
inexorável
de cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da demanda, segundo a análise competente e baseada no livre convencimento motivado da instância originária.

7. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, os débitos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem ser corrigidos com a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. Precedentes. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 2078517 RJ 2022/0239925-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE.
DOLO .
MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
PRIVILEGIAR .
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO.
INCIDÊNCIA .
SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA .
SÚMULA Nº 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2 .
Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.
4 .Tendo
o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
.
6 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022) [grifo nosso]

Ademais,
a
ausência dos autores na audiência de instrução
, embora possa acarretar
preclusão
quanto à produção de
nova
prova oral não realizada,
não autoriza, por si só, concluir pela improcedência automática das alegações
dos requerentes
, nem implica desconsideração do acervo
documental
já constante dos autos.

Como é cediço, o Código de Processo Civil

adota a
persuasão racional
, impondo ao julgador apreciar
todas as provas
produzidas, independentemente de quem as tenha trazido, indicando as razões do convencimento (
CPC, art. 371
), podendo inclusive
determinar de ofício
as provas necessárias à instrução (
CPC, art. 370
).

A lógica é a mesma que o sistema processual consagra mesmo na
revelia
: ainda que haja presunção relativa de veracidade (CPC, art. 344), seus efeitos
não são absolutos
e cedem diante das hipóteses legais e da necessidade de cotejo com o conjunto probatório (CPC, art. 345)
:

Assim, a falta à audiência limita a via probatória oral, mas
não elimina
a possibilidade de julgamento com base no que já foi documentalmente produzido, se suficiente, nem autoriza presunções “punitivas” incompatíveis com o modelo cooperativo do processo.

Por outro lado, não há prova nos autos de
que
, diante do imenso transtorno da pandemia, que se agravava na mesma época do vencimento do distrato
, as partes
livremente
teriam
repactua
do
a
prorrogação da data de retirada do gado, prevista para 31/05/2020,
para o dia 30/07/2020
, conforme sustentam os apelados.

Desse modo, mant
ém-se a data de 31/05/2020 como a data do termo final
do contrato
.

Outrossim, apesar
da apelante sustentar que os recorridos deixaram a área apenas em
15/07/2020
, também não há prova dessa alegação
.

Porém,
em que pese os apelados arguirem que
a saída dos animais foi efetivada nos dias 02 e 04 de julho de 2020
, os próprios documentos juntados pelos autores, na exordial, comprovam que
até o dia 09/07/2020
,
os
arrendantes estavam exercendo a posse sobre o imóvel,
nos termos
da

Guia de Transporte de Animais – GTA
– para a Fazenda Rio Bravo, em nome de
Antonio
Carlos
Hipolito
Mendonça, com registro de
GTA de saída de gado
, entre
01/01/2020 até 29/06/2020
,
e

Comunicação de morte acidental
de três “Equinos”, para a data de
09/07/2020
(ID. 330600354).

Assim,
conforme as provas
documentais
constantes dos autos,
o termo final do contrato foi prorrogado para o dia 30/07/2020 e, por outro lado,
a saída efetiva do imóvel
ocorreu em
09/07/2020
.

Por outro
, verifica-se que a sentença
condenou
a ora apelante a devolver, aos autores,
a caução de R$ 120.000,00 e o valor de R$ 50.000,00 referente a empréstimo

e, de outro lado, a apelante postula pelo afastamento dessa condenação e p
or condenação dos autores a pagar cláusula penal.

Assevera-se que a ora apelante,
em sua reconvenção, não está cobrando
aluguéis
atrasados
, mas apenas a incidência da
cláusula penal
por descumprimento contratual
.

Por conseguinte,
faz-se necessário também
aferir se

o atraso
de saída dos apelados,

que durou
entre 31/05/2020
a

09
/07/2020
,
resultaria na sanção contratual postulada pela apelante em sua reconvenção.

Conforme será destacado
à frente
,
na reconvenção
,
a
ora
apelante postul
ou

pela incidência
da
cláusula penal
, prevista na Cláusula Décima do contrato original,
consistente no valor correspondente a
10% sobre os
aluguéis
a vencer
e mais três
aluguéis
mensais da respectiva época
, totalizando
, juntamente com
alegadas despesas no valor de R$ 6.800,00,
o montante de
R$ 147.545,00
(cento e quarenta e sete mil,

quinhentos e quarenta e cinco reais
).

Por outro lado, resta verificar se os apelados têm direito ao recebimento
da aludida caução e empréstimo.

Assim, essas questões serão enfrentadas no tópico a seguir.

2.
Determinações da sentença para restituição de valores
e
reconvenção

A apelante sustenta que

não há prova de empréstimo
no valor de
R$ 50.000,00
e que a
condenação se baseia em documento/termo “apócrifo” e em alegações não provadas.

Destaca que
a decisão saneadora
fixou como ponto controvertido se os R$ 50.000,00 seriam empréstimo ou amortização e que isso dependia de instrução.

Argumenta que, c
omo os autores não compareceram à audiência, não cumpriram o ônus do art. 373, I, CPC.

Assim, postulam pelo afastamento da condenação em devolver o valor de R$ 50.000,00,
por ausência total de suporte probatório.

No que tange ao montante de
R$ 120.000,00
que também foram condenados a devolver,
sustenta que a
caução tinha função de garantia/antecipação dos últimos três meses, e sua restituição dependeria de apurar inadimplemento e responsabilidade pela rescisão
.

Assim, aduz que
a sentença
não teria enfrentado,
adequadamente
,
esses pontos e com base no “distrato” inválido.

Assevera

que os apelados descumpriram o contrato e que a “liquidação” da caução
(
R
$ 120.000,00
)
pressupõe apurar quem deu causa à rescisão e o ônus dessa conduta.

Conclui que a
sentença teria determinado devolução sem aferir responsabilidade pelo inadimplemento, apoiando-se em “contrato apócrifo/distrato”.

Postulam, ainda, pela condenação dos apelados à
importância referente a consertos de curral e tronco, reforma

e pintura das casas dispostas para uso da equipe de trabalho
,
no valor total de
R$ 6.800,00
(seis mil

e oitocentos reais)

No que
concerne
à
reconvenção
, a apelante argumenta que
a
sentença teria julgado improcedente a reconvenção com base no reconhecimento do distrato, mas, segundo a apelante, isso seria equivocado porque:

houve
abandono antecipado
;

existia
cláusula expressa de multa
;

existiram
danos
no imóvel
;

e a sentença teria “ignorado” provas e deixado de enfrentar pedido de
compensação/retenção
.

Assim, postula pela incidência da cláusula penal que a
brange 10% dos aluguéis a vencer, acrescida de três
aluguéis mensais da respectiva época,
totalizando o valor de
R$ 147.545,00
(cento e quarenta e sete mil,

quinhentos e quarenta e cinco reais
), nos termos da Clá
usula Décima do contrato.

Desse modo, também pede a reforma da sentença para que
seja julgado procedente o pedido reconvencional.

Os apelados, por sua vez,
asseveram que
os R$ 50.000,00 são empréstimo/antecipação emergencial formalizado por aditivo
.

Argumentam que,
inexistindo cláusula de compensação, é indevida a retenção e devida a devolução corrigida.

Assevera que o
aditivo contratual formaliza o empréstimo e seu propósito (auxílio à reconstrução pós-incêndio).

Destacam que a
sentença teria sido “expressamente clara” ao afirmar inexistência de cláusula de compensação/abatimento automático.

Ressalta que a
apelante não indica cláusula que suporte a tese de amortização; não demonstra alteração contratual; não prova acordo de conversão do empréstimo em abatimento.

Alegam tentativa de requalificar retroativamente o valor sem respaldo; invocam, como linha de reforço, boa-fé e vedação a enriquecimento sem causa
.

Quanto à caução de R$ 120.000,00
,
alegam que,

encerrada a avença por acordo (distrato), e inexistindo inadimplemento relevante dos apelados, a caução deve ser restituída.

Quanto à cláusula penal postulada pela apelante, argumentam que
a
narrativa
da reconvenção,
de rescisão unilateral antecipada, multas e
indenização por
reparos,
não
se sustenta, pois
o acervo probatório demonstraria:

houve distrato amigável proposto pela própria ré;

o atraso da saída dos animais decorreu da Pandemia de COVID-19;

a
retirada dos animais foi acordada e confessada;

não houve inadimplemento apto
à
multa
;

as
alegações de reparos
e
danos carecem de suporte fático mínimo;
e

a reconvenção não cumpre o ônus do art. 373, II, CPC.

No que tange
à Pandemia de COVID-19, o atraso na saída é sustentado pela alegação de
Estado de
C
alamidade decretado no dia
25 de março de 2020
,
que teria resultado na dificuldade para a obtenção de
documentos
públicos
obrigatórios para a transferência do gado, uma vez que, nesses órgãos, várias atividades
teri
am sido
paralisadas ou modificadas para agendamento.

Asseveram que e
ssas medidas foram
regulamentadas
nos
§ 2º e § 3º do art. 5º do Decreto n.º 470, de
05 de maio de 2020
, publicado na edição extra do DOE de 05.05.2020,
exatamente no mês em que
, segundo os arrendatários/
apelados
, estariam
obrigados, pelo distrato, a retirar o gado da fazenda
.

Outrossim, sustentam que
os cartórios, que são fiscalizados pela
C
orregedoria
deste egrégio
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no
dia 27 do
mesmo mês de maio
, também entenderam por bem m
anter a suspensão (imposta desde abril) aos atendimentos presenciais
.

Aduzem, também, que por morarem no Rio de Janeiro, também passaram por dificuldades em conseguir passagens aéreas, pois à época foram estabelecidas,
pelo Governado do Estado do Rio de Janeiro, barreiras sanitárias para conter o avanço do Coronavírus.

Pois bem
.
Conforme já asseverado,
a apelante não postula por aluguéis atrasados
, mas pela
incidência da
cláusula penal
prevista na Cláusula Décima do contrato original, sob o argumento de que
os apelados anteciparam a saída do gado
para
antes do dia 10/10/2020
, veja-se
:

[...]

Os Reconvindos, descumpriram o contrato nos termos que foram avençados, que mencionada a
vigência do mesmo de 31 de maio de 2020 a 10 de outubro de 2020.

Conforme consta, o imóvel foi deixado no dia 15 de julho de 2020, sendo o contrato de arrendamento quebrado de maneira unilateral
.

[...]

Assim, por força do que está no pacto, os reconvindos devem pagar ao reconvinte os seguintes valores
:

1 – O Equivalente a três meses dos aluguéis calculados por base no derradeiro aluguel pago, ou seja, o valor de R$ 127.950,00 (cento e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais)

2 – 10% sobre os
alugueis
a vencer, calculados sobre o montante acima – R$ 12.795,00 (doze mil, setecentos e noventa e cinco reais)

[...]
(ID.
330600381
,
Contestação com Reconvenção,
p.
09)

Ocorre que, conforme já asseverado, o termo final do contrato, antes previsto para outubro de 2020, foi antecipado, pelas partes, para
31/05/2020
.

Assim,
verifica-se que, diferentemente do sustentado pela requerida/apelante,
não ocorreu antecipação unilateral do vencimento do contrato
, mas
sim um

atraso
na saída dos
arrendatários da posse do imóvel
que, conforme asseverado no tópico anterior,
foi em 09/07/2020
.

Desse modo, em vez de antecipação unilateral, verifica-se atraso na saída do gado
, por
40 (quarenta) dias
.

Portanto,
não há que se falar na aplicação da cláusula penal
em exame
,
pois
, na avença objeto da lide, ela
é específica para a hipótese de arrependimento contratual
e não para a hipótese de atraso na saída do gado, nos termos da própria
Cláusula Décima
do contrato original:

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA - ARREPENDIMENTO
:

Em caso de arrependimento
pelas partes que implique o desfazimento do contrato, fica aqui convencionada a
multa
que será calculada pelo valor
correspondente a
10% dos valores de
aluguéis

à
vencer e mais 3 (três) alugu
é
is mensais da respectiva
ép
.

[...]
(ID.
330599944, p. 04) [grifo nosso]

Assim,
desprovido o pedido quanto à cláusula penal,
no que concerne à
reconvenção
, r
estaria aferir se o atraso na saída do gado teria resultado
no prejuízo sustentado pela apelante, qual seja,
“[...]
a importância referente a
consertos de curral e tronco, reforma e pintura das casas
dispostas para uso da equipe de trabalho no valor total de
R$ 6.800,00
(seis mil e oitocentos reais).

[...]”
(ID.
330600381
, p. 08).

Apesar das alegações da apelante, verifica-se que

não foi juntada
qualquer prova

documental aos autos, sobre o sustentado prejuízo, nem
ocorreu produção de prova testemunhal a corroborar esses argumentos
, se tratando de meras alegações genéricas.

Ou seja,
a apelante
/reconvinte
não se desincumbiu de se
u
ônus probante, nos termos do
art. 37
3,

I, do Código de Processo
Civil
,
in
verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...] [grifo nosso]

Como é cediço, p
ara fins de responsabilidade civil, a reparação por dano material pressupõe a demonstração concreta do prejuízo e de sua extensão, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

Assim, inexistindo prova segura dos danos alegados — especialmente quanto ao
quantum
indicado —, fica inviável o acolhimento do pedido indenizatório.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PRESUMIDOS. TRIBUNAL DE ORIGEM DELIMITOU A COMPROVAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos
. Precedentes.
[...](STJ,Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 5/10/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
–[...]
MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RECURSO
ADSTRITO
AOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS
DECORRENTES DA RESCISÃO CONTRATUAL –DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS – IMPOSSIBILIDADE–ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA AUTORA – SUFICIENTE JUNTADA DE RECIBOS PELO REQUERIDO– ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.
[...]
3)
Em se tratando de danos materiais, sua ocorrência seja efetivamente comprovada, mediante hígida
demonstração
do prejuízo alegado e da quantia correspondente, por não se admitir ressarcimento por danos meramente hipotéticos ou presumidos, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

[...].(TJ/ES,Quarta Câmara Cível, apelaçãonº 0001469-69.2018.8.08.0061,relatorDesembargador
Aldary
Nunes Junior,
Dje
30/11/2022)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
. RECURSO DE TERCEIRO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

[...]

5.
A indenização por danos materiais exige comprovação inequívoca do prejuízo e do nexo causal, não sendo admitida com base em presunções ou documentos inconsistentes
.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido (apelante terceiro); recurso desprovido (apelante autora).

Tese de julgamento: “1. A presunção de culpa por colisão traseira impõe ao condutor que atinge o veículo à frente a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente. 2.
A indenização por danos materiais exige prova documental clara e tecnicamente compatível com o dano alegado
, não se admitindo notas fiscais sem identificação do veículo ou com itens de conforto sem relação com o evento danoso. 3. A reparação por lucros cessantes exige demonstração objetiva da frustração de ganhos, sendo inadmissível sua fixação com base em presunções ou estimativas genéricas. 4. O dano moral à pessoa jurídica somente é indenizável quando comprovado o efetivo abalo à sua imagem ou reputação, não bastando alegações genéricas. 5. O reembolso de gastos com locação de veículo depende de prova da efetiva contratação e da correlação com a paralisação do bem sinistrado”.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 402, 927; CPC,
arts
. 373, I, 85, § 11; CTB, art. 29, II; STJ, Súmula 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.199.580/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
05.10.2023; STJ,
AREsp
2715214/PE, rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
16.10.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1891087/RN, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
02.10.2025; TJMT, Apelação 1011557-72.2023.8.11.0003, rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
16.04.2025.

(N.U 1001380-40.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025)
[grifo nosso]

Em
relação à insurgência da apelante quanto à
restituição de valores
aos apelados
,
verifica-se que a
recorrente
, em sua
contestação
,

arguiu
que o valor de
R$ 120.000,00 foi previsto como
antecipação
de parte do pagamento dos últimos três meses da “locação”
(ID.
330600381
, p. 02).

Nesse sentido, cita-se a
Cláusula
Segunda
do contrato original:

[...]

Como CAUÇÃO, O LOCATÁRIO antecipará o repasse do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que será considerado como parte de pagamento dos últimos três últimos meses de locação, em forma de antecipação.

[...]
(ID.
330599944, p. 02) [grifo nosso]

Os apelados, por sua vez, pleiteiam
a devolução do valor alegando que se trata de caução
que deveria ser devolvida em razão do estipulado no aditivo contratual
.

Pois bem.

Conforme

trocas de e-mails

(ID. 330600350
)
entre o
representante da apelante,
Sr. Sergio Donizeti Nunes
,
e o
apelado
Sr.
Antonio
Carlos
Hipolito
Mendonça,
verifica-se
no
e-mail, encaminhado pelo Sr. Sérgio em
03/12/2019
,
no
anexo
denominado de “
Termo de Resolução de Contrato de Locação de Pastagens
”, e resposta, datada de
05/12/2019
,
as seguintes obrigações:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA
: As partes de comum acordo, resolvem pôr fim a locação das pastagens destacadas do contrato originário (01 de outubro de 2018), fazendo-o nestes termos:

a)
O prazo de duração do contrato fica alterado para o dia 31 de maio de 2020
;

b) Até o seu termo, as partes convencionam que fica sem efeito a exigência de piso mínimo de ocupação e para contribuir no sentido de desidratação da ocupação, adotam estes critérios:

b.1)
No dia 30 de cada mês, a iniciar em 30 de dezembro de 2019, os locatários informarão a locadora qual o lote de gado existente na propriedade, pagando a locação sobre esta quantidade efetiva
;

b.2)
Sucessivamente, até o dia 30 de cada mês, informarão o gado remanescente que apascentarão no mês subsequente, servindo este total para o pagamento da locação,
até a desocupação integral que se dará impreterivelmente, em 31 de maio de 2020
;

b.3)
O valor do apascentamento será pago,
à
partir de 10 de outubro de 2019 até a efetiva desocupação do imóvel, no importe fixo de R$.30,00 por
cabeca
animal
.

CLAUSULA SEGUNDA
:
Considerando que os locatários promoveram depósito em caução, como garantia de qualquer multa ou infração contratual, na importância de
R$. 120.000,00
(cento e vinte mil reais),
este valor será devolvido, tão logo a propriedade for devidamente desocupada e vistoriada
.

Parágrafo único
:
Da forma do caput deste parágrafo,
a LOCADORA devolverá aos LOCATÁRIOS o valor de R$. 50.000,00 que estes adiantaram
a título de contribuição emergencial, quando da ocorrência de fogo enfrentada na propriedade
.

CLÁUSULA TERCEIRA
: Com estas condições e ultimados estes termos, as partes se darão por quitadas e satisfeitas em relação a todas as obrigações assumidas no contrato originário, isentando-se mutuamente de qualquer exigência futura, seja a que título for.
Ratificam as demais cláusulas que não tiveram aqui aditadas.

[
.
..] (
ID.
330600350
, p. 02) [grifos nossos e do original]

Desse modo, em decorrência do pactuado entre as partes
, a caução deve ser devolvida aos
apelados
.

Outrossim,
ressalta
-se que na contestação ou reconvenção, a arrendante não apontou atraso em pagamento dos aluguéis
com necessidade de compensação ou pagamento
, mas apenas a cláusula penal por rescisão contratual antecipada
.

A apelante chegou a asseverar que,
após a desocupação
dos apelados
da posse do imóvel
, que, segundo a recorrente, teria ocorrido em 15/07/2020,
não mais foram pagos
aluguéis
à arrendante, até a data original de vencimento do contrato em outubro de 2020 (ID. 33
0600381, p. 02).

Assim, não há que falar em retenção da caução

pela recorrente
. M
anter a apelante com o valor da caução resultaria em
enriquecimento ilícito
, vedado pelo
art.
884 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a
restituí-la
, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

[grifo nosso]

No que tange ao
empréstimo
,
n
o valor de
R$ 50.000,00
,
a quantia também deve ser restituída
aos apelados
, pois
,

primeiramente,
o pedido
respectivo,

dos autores,
não
foi
impugnado na contestação da apelante
.

Desse modo, incide a
preclusão temporal e consumativa
, com fulcro no
art. 223 do CPC
(decurso do prazo), bem como nos
arts
. 336 e 341 do CPC
(princípio da concentração da defesa/eventualidade e ônus da impugnação específica), sendo vedado, ainda, rediscutir em grau recursal matéria que poderia e deveria ter sido deduzida oportunamente, a teor do
art. 507 do CPC
, ressalvadas as hipóteses do art. 342 do CPC, que não se verificam na espécie.

Outrossim, ainda que a apelante tivesse apresentado de
f
esa contra o pedido de restituição do valor do empréstimo, verifica-se que
há
expressa
menção da existência
do mútuo

nas trocas de e-mails
entre as partes
e
no
aditivo acima
citado.

Desse modo,
não se mostra juridicamente admissível a pretensão de requalificar,
a posteriori
, a quantia
de empréstimo
como “amortização” sem lastro contratual ou probatório; ademais, à luz da boa-fé objetiva (
CC,
arts
. 113 e 422
), que impõe lealdade e coerência de conduta, e da vedação ao enriquecimento sem causa (
CC, art. 884
), a manutenção, pela apelante, do valor adiantado
como empréstimo
, sem título jurídico idôneo que a autorize, importaria em vantagem indevida às expensas dos apelados, impondo-se, pois, a preservação da sentença no ponto em que determinou a restituição de ambos os valores.

Diante do exposto, conh
eç
o do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Por fim, diante d
o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
, em desfavor da apelante,
para o importe de 12% (doze por cento)
sobre
o proveito econômico
, nos termos do art. 85, §11, do C
ódigo de Processo Civil
, mantendo-se a sucumbência recíproca estabelecida na sentença.

Outrossim, quanto à reconvenção, majoro os honorários de sucumbência para o montante de 12% sobre o valor atualizado da reconvenção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026